Tribunal: TJBA
Processo: 0007896-26.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007896-26.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: Bruna Improta de Oliveira Mendonça Advogado(s): LIDIA LISBOA FERNANDES IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando a tese firmada no Tema 161 do STF. O agravante sustentou que o caso não se enquadra no referido paradigma. Requereu o provimento do agravo para viabilizar o trâmite do Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao aplicar o Tema 161 do STF e negar seguimento ao Recurso Extraordinário, o fez de forma correta, considerando a similitude fático-jurídica do caso concreto com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aplica corretamente o Tema 161/STF, ao reconhecer que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. O acórdão recorrido baseia-se em prova documental que demonstra a inércia da Administração em nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas no concurso regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011. Não se constata a existência de situações excepcionais e motivadas que justifiquem a recusa da Administração Pública em realizar a nomeação, nos termos admitidos pelo próprio Tema 161/STF. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário fundamenta-se em entendimento consolidado pela jurisprudência do STF, não configurando violação ao direito de acesso à jurisdição constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0007896-26.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como agravada Bruna Improta de Oliveira Mendonça. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça